Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002250-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 702.387.311-20 (PACIENTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAL –
PRETEXTO

DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL OU PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A investigação policial, que evidenciam a participação do paciente como integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que implica risco social.

Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Lucimar Rodrigues dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (id. 265258765).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico de droga (art. 35, da Lei n. 11.343/2006).

Afirmou que o beneficiário está segregado desde a data de 09 de outubro de 2024, bem como
“que a prisão antecipada do paciente além de genérica, desfundamentada, nula e ilegal, é de toda desnecessária, pois, em último caso, pode substituí-la por outra medida cautelar diversa da prisão...”
(
sic
), bem como até o momento, não foi concluído o inquérito policial, tampouco oferecida a denúncia contra o beneficiário.

Ainda, asseverou que até o presente momento não houve revisão da prisão preventiva, violando a regra estabelecida no artigo 316, do Código de Processo Penal, sendo
que a obrigação de revisar a custódia cautelar é imposta ao juiz ou ao tribunal que a decretou.

Alegou que não há, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma linha de motivação concreta ao caso concreto que recomende a necessidade da prisão, mas fundamentação genérica e abstrata.

Afirmou, por fim, que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
265258765
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 265776774.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 266651799.

Instada a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 267465279), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas.

1) Alegação de inidoneidade do decreto constritivo. Improcedência. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A necessidade da segregação cautelar está claramente justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Este é suspeito de integrar organização criminosa, o que configura risco concreto de reiteração delitiva, especialmente considerando seu histórico criminal, com três condenações definitivas.

2) Irrelevância de eventuais predicados pessoais favoráveis. Mesmo considerando eventuais aspectos pessoais favoráveis ao paciente, a necessidade da segregação cautelar permanece evidente. Assim, as medidas alternativas à prisão são manifestamente insuficientes para garantir a eficácia da ordem pública e a regularidade do processo.

3) Ofensa ao princípio da homogeneidade. Descabimento. A alegada desproporção entre a eventual pena a ser imposta e a prisão preventiva é mera ilação. Tal argumentação refere-se a uma situação hipotética, a qual somente poderá ser verificada no momento da sentença condenatória, não sendo cabível, portanto, de ser averiguada em sede de habeas corpus.

4) Arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. O trâmite do inquérito policial segue regular, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade dos fatos e das diligências necessárias à elucidação dos crimes. O único ato pendente é a elaboração do relatório policial, e, portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida no andamento da investigação.

5) Parecer pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucimar Rodrigues dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (id. 265258765).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Em resumo, o paciente alegou que está segregado desde a data de 09 de outubro de 2024, sem que houvesse o término da instrução processual, violando o princípio da duração razoável do processo, caracterizando constrangimento ilegal pelo inequívoco excesso de prazo.

Ainda, asseverou que a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea, bem como até o presente momento não houve revisão da prisão preventiva, violando a regra estabelecida no artigo 316, do Código de Processo Penal.

Emerge dos autos
que autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão, e quebra de sigilo telefônico, no âmbito das investigações relativas ao homicídio qualificado praticado contra a vítima Carlos Ferreira Brito, apresentou a seguinte exposição fático-jurídica:

“1.Dos Fatos

No âmbito da Operação Policial "Comércio Livre", deflagrada com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão relacionados ao homicídio do agiota Carlos Ferreira Brito, foram apreendidos celulares na residência de Weverton Rodrigues da Silva (atualmente preso), filho de Lucimar Rodrigues dos Santos.

Com autorização judicial, foram extraídos dados do celular de Weverton, que comprovaram a participação de Lucimar Rodrigues dos Santos em atividades criminosas, tais como destruição de provas e associação para o tráfico. Entre outras evidências encontradas, havia fotografia de uma arma de fogo e vídeo de destruição de celular da vítima Carlos Ferreira Brito.

Além disso, foi descoberta uma filmagem no referido celular no dia 6/8/2024 (dia do homicídio), que revela Lucimar destruindo um aparelho celular à beira de um rio, proferindo as seguintes palavras: "Olha aqui, família, o rádio do guri que foi deletado para ser jogado no rio. Vamos rasgar a sacola, senão o celular boia e alguém pode achar. Vamos arrancar e lançar pedaço por pedaço." Esse vídeo demonstra, de forma clara, que Lucimar estava eliminando evidências de atividades criminosas, o que configura o crime de destruição de provas. Ao afirmar "Olha aqui, família, o rádio do guri que foi deletado para ser jogado no rio", Lucimar evidencia, não apenas a destruição deliberada de um elemento crucial para a investigação, mas também a participação a posteriori para o exaurimento do crime.

O termo "família" utilizado por Lucimar, em referência ao grupo com o qual ele se comunica no vídeo, é um claro indício de que ele é filiado à facção criminosa Comando Vermelho. A expressão é comumente usada por membros da organização para se referirem ao grupo, o que confirma sua ligação direta com a associação criminosa.

A conduta de Lucimar configura o crime de destruição de provas, tipificado no art. 305 do Código Penal, ao suprimir e ocultar, em benefício próprio e de outrem, provas fundamentais para a elucidação do crime, mais especificamente um documento em formato digital, ou seja, o celular de Carlos Ferreira Brito. Além disso, Lucimar já é investigado por tráfico de drogas na região, com diversas denúncias anônimas apontando que ele estaria utilizando uma barraca em área de praia temporária como ponto de venda de bebidas e entorpecentes. No celular de seu filho Weverton, extraiu-se uma fotografia com imagens de drogas, arma de fogo e balança de precisão, corroborando os informes que Lucimar estava em sua barraca no temporal de praia nesta cidade vendendo entorpecentes.

A destruição do celular de Carlos, conforme demonstrado no vídeo anexo, confirma o envolvimento de Lucimar na tentativa de obstruir a justiça, ao eliminar provas que poderiam incriminar tanto ele quanto seu filho Weverton que está preso indiciado como um dos executores de Carlos Ferreira brito. Essa conduta, aliada ao seu histórico criminal e à ligação com o Comando Vermelho, demonstra a necessidade urgente de sua prisão preventiva, tanto para garantir a ordem pública quanto para evitar a destruição de mais provas e assegurar o bom andamento das investigações.

A fotografia da balança de precisão e as drogas no celular apreendido são indícios claros de seu envolvimento direto no tráfico, enquanto o vídeo que a flagra destruindo aparelhos celulares reforça a sua participação ativa não apenas no tráfico, mas também no crime de ocultação de provas relacionadas à morte de Carlos Ferreira Brito. Tal participação se enquadra no artigo 29 do Código Penal, que prevê que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Lucimar não apenas destruiu provas, mas também contribuiu decisivamente para o exaurimento do crime, consolidando sua posição como figura central no cenário criminoso da região. Ademais, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é irrelevante apreensão de drogas na posse direta do agente, nesse sentido decidiu o STJ (RHC 93498).

Cumpre salientar que o filho da vítima Carlos Ferreira Brito, THIAGO LOPES BRITO, compareceu nesta Delegacia, prestou esclarecimentos e relatou que seu pai possuía dois celulares, sendo que um deles foi levado pelos criminosos. Foi mostrado a ele o vídeo em que Lucimar destroi o aparelho e Thiago confirmou como sendo um dos aparelhos de seu pai.

Portanto, é inquestionável a necessidade da decretação de prisão preventiva de Lucimar Rodrigues dos Santos, como forma de proteger a investigação, garantir a aplicação da lei penal e impedir a continuidade de suas práticas ilícitas.

2. Dos Fundamentos Jurídicos

1. Prisão Preventiva (Artigos 311, 312 e 313, I, CPP):

A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes investigados, o envolvimento de Lucimar com o tráfico de drogas e sua tentativa de destruição de provas. Há, portanto, risco concreto de que, se solto, ele possa voltar a delinquir ou prejudicar a investigação, inclusive eliminando mais provas.

O crime de associação para o tráfico, no qual Lucimar está envolvido, está expressamente previsto no inciso I do artigo 313 do CPP como hipótese de admissibilidade de prisão preventiva.

2. Busca e Apreensão (Art. 240, CPP):

Com base nas evidências encontradas no celular de Weverton, há fortes indícios de que mais provas de atividades ilícitas possam estar na residência de Lucimar. A busca e apreensão se fazem necessárias para encontrar drogas, armas, dispositivos eletrônicos ou quaisquer outros elementos que comprovem sua participação no tráfico de drogas e na destruição de provas.

3. Quebra de Sigilo Telefônico (Lei 9.296/96):

Considerando o envolvimento de Lucimar em atividades ilícitas e a descoberta de conversas e registros no celular de Weverton, é essencial a quebra do sigilo telefônico de Lucimar, a fim de identificar suas comunicações com outros membros da facção criminosa, além de aprofundar a investigação sobre o tráfico de drogas e as possíveis redes de contato criminosas.

3. Do Pedido

Diante do exposto, esta autoridade policial representa, após manifestação do Ministério Público pela:

1. Decretação da prisão preventiva de Lucimar Rodrigues dos Santos
, com base nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e evitar a destruição de provas.

2. A expedição de mandado de busca e apreensão
na residência de Lucimar, nos termos do artigo 240 do CPP, para apreensão de drogas, armas, dispositivos eletrônicos e demais provas.

3. Quebra de sigilo telefônico
e de dados telemáticos de Lucimar Rodrigues dos Santos, para análise das suas comunicações e contatos com membros da facção criminosa e envolvidos no tráfico de drogas, conforme a Lei 9.296/96.
A autorização para análise prévia dos dispositivos eletrônicos pelos agentes policiais desta Delegacia, encaminhando-os posteriormente à perícia para extração de dados junto à Politec ou Núcleo de Inteligência, caso seja necessário...”

(id. 265261773, p. 3/6).

Ao decretar a prisão preventiva do beneficiário a autoridade judicial apontada como coatora consignou que:

“DA PRISÃO PREVENTIVA

É cediço que para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

No presente caso, a autoridade policial representou nos autos pela prisão preventiva do representado, tendo em vista, a realização da operação "Comércio Livre”, instaurada com o fito de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao homicídio de Carlos Ferreira Brito.

Nessa toada, foi apreendido o aparelho celular de Weverton Rodrigues da Silva, um dos autores do homicídio e filho do representado.

Com a extração de dados do celular, foi possível constatar a participação do representado nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme exposto pelo Ministério Público, crimes que envolvem tráfico de drogas e associação para o tráfico, provocam repercussão social e clamor público, havendo de ser preservada a incolumidade da ordem pública.

Dessa forma, restou demonstrado que, em razão da recusa da vítima em fazer o pagamento aos integrantes da facção criminosa ou realizar o empréstimo, foi determinada sua morte.

Com base nas investigações realizada pela polícia civil, restou evidenciado uma grande organização dentro da facção criminosa, sendo dividida em grupos para levantamento e cobrança de valores.

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados com base no conjunto probatório encartado aos autos.

De igual forma, a prisão revela-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, conveniência das investigações policiais e para garantir a ordem pública.

Assim, a partir de todos os elementos encartados nos autos, é possível constatar o perigo em deixar o representado livre,
uma vez que solto pode prejudicar a investigação criminal, visto que, estamos falando sobre integrante de uma facção criminosa, assim como para assegurar a vida do restante dos munícipes da Comarca, tendo em vista o temor gerado na sociedade pelas represálias
.

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Desse modo, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, conforme ressaltado acima.

Com estas considerações, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos representados ofende a garantia da ordem pública, conveniência das investigações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, fazendo-o com fulcro no artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão...”
(id. 265261767).

O paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que restou indeferido pela autoridade judicial, em 07 de janeiro de 2025, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do investigado, (id. 169477751), após manifestação do órgão ministerial (id. 169510590), este Magistrado deferiu o pedido (id. 169498220).

Realizada a audiência de custódia no dia 09/10/2024, nos autos de n. 1002103- 89.2024.8.11.0017 verificou-se que os fundamentos para custódia cautelar se mantiveram incólumes, não havendo nenhuma alteração fática que justificasse a reanálise do status libertatis do investigado, razão pela qual o cárcere se concretizou.

Infere-se do pedido formulado pela defesa que o investigado desempenharia cuidados em favor de sua mãe, que o investigado tem residência fixa, bons antecedentes e também trabalho licito, contudo em que pese tais alegações, essas não merecem prosperar, tendo em vista que não foram sequer trazidos aos autos elementos que comprovem tais alegações, inviabilizando uma análise aprofundada dos fatos narrados.

Por ora, verifico que os fatos trazidos pela defesa não se mostram suficientes para a revogação da segregação cautelar, dessa forma, indefiro o pedido formulado pela defesa mantendo a fundamentação nos exatos termos da Decisão acostada ao id 169498220, cuja referência faço per relationem.

Nesse sentido:

Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, com urgência.

Expeça-se o necessário...”
(id. 265261769).

Conforme já anotado, há uma investigação em curso para apurar os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico que, em tese, há participação do paciente na empreitada criminosa.

Inclusive, há fortes indícios que o beneficiário seja integrante da Facção Criminosa.

Assim, em análise da decisão vergastada, verifica-se que o juízo singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial,
a

manutenção da custódia preventiva do paciente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. A propósito, acerca do tema o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
.
A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6.
A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023) Destacamos

Ainda, os indícios de vínculo do paciente com a organização delituosa demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Destaca-se a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de associação para o tráfico de drogas constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC nº 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...].
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa. 5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC nº 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019)

Ademais, não se pode perder de vista que, nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...] No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. [...]
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Frisa-se que o paciente ostenta três condenações criminais definitivas, conforme consta no PEP nº 00031544120178110004, e encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto, o que demonstra que, tão logo solto, não hesita em delinquir.

Igualmente, não há ilegalidade na decisão proferida em 07 de janeiro de 2025, que manteve a prisão preventiva do paciente, uma vez que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a autoridade motivou sua decisão, destacando, inclusive, que não houve alterações fáticas ou processuais e, portanto, permanecem presentes os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva (ID 265261769)

Nesse sentido:

“A decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente não possui argumentos genéricos e está concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional.”
(N.U 1025812-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Desta forma, não há ilegalidade na permanência do paciente no cárcere, porquanto evidenciado o risco à paz social.

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Portanto, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

No tocante a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

In casu
, pela documentação anexada aos autos não há como se verificar se há excesso de prazo decorrente de indolência judiciária, eis que somente juntada algumas peças processuais. Contudo, observa-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 07 de janeiro de 2025.

Portanto, foi reavaliada no prazo de 90 dias, conforme determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada. Ainda, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável: HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Relembro que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Igualmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO

A ORDEM PLEITEADA
, em favor de
Lucimar Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025